Tribunal: TJBA
Processo: 8039911-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039911-91.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: 2RL COMERCIO E INDUSTRIA DE BOMBAS HIDRAULICAS LTDA

Advogado(s)
:
VALERIA DE OLIVEIRA GONCALVES

AGRAVADO: GERSON JESUS OLIVEIRA SOUZA

Advogado(s)
:
MARINEIDE MOTA RODRIGUES, LEONARDO BATISTA RUAS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. memória de cálculo apresentada.
ALEGAÇÃO DE

EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. LIQUIDAÇÃO POR SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS. POSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA DO
ART. 509, § 2º, DO CPC.
DETERMINAÇÃO DE DESBLOQUEIO DO VALOR EXCEDENTE
.

DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Resta suficiente para a apuração do
quantum debeatur
a elaboração de cálculos aritméticos, aplicável à espécie o comando do art. 509, § 2º, do CPC, sendo, por sua vez, despicienda a liquidação prévia.

2. Questões suscitadas que encontram-se pacificadas na jurisprudência, inclusive nos Tribunais Superiores, inexistindo perigo de dano na continuidade da execução, na forma da decisão proferida pelo Juízo de origem.

3. A argumentação de que houve excesso de execução, em razão da condenação ter sido apenas de metade do valor arbitrado, não merece ser recepcionada, tendo em vista que a decisão recorrida rejeitou a impugnação, face à sua intempestividade, tendo, inclusive, determinado o desbloqueio do valo excedente e a transferência do principal para depósito judicial. Manutenção da decisão que se impõe.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8039911-91.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,

2RL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE BOMBAS HIDRÁULICAS LTDA.
, e, como agravado,
GERSON JESUS OLIVEIRA DE SOUZA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)